Tribunal: TJES
Processo: 0020548-02.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020548-02.2009.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUCINEIA DOS SANTOS KOCK

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a servidora contratada temporariamente. O embargante alega que a decisão foi ultra petita, ao fundamentar a condenação no desvirtuamento do contrato temporário sem pedido expresso na inicial, e omissa, por não analisar a suposta incompatibilidade do pagamento de férias e 13º salário com a nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de julgamento ultra petita e de omissão ao reconhecer o desvirtuamento do contrato de trabalho temporário como fundamento para o pagamento de férias e décimo terceiro salário, em conformidade com a jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento ou para rediscutir a controvérsia.

O desvirtuamento do contrato temporário, evidenciado por sucessivas e reiteradas prorrogações, não constitui uma nova causa de pedir, mas sim um fundamento jurídico que é desdobramento lógico do reconhecimento da nulidade do vínculo, cerne da demanda.

A decisão embargada ateve-se aos limites da lide ao aplicar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 551 da Repercussão Geral), que assegura aos servidores temporários o direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas quando comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

A insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura omissão, uma vez que a questão foi exaustivamente analisada no acórdão, que aplicou a consequência jurídica adequada à nulidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise do desvirtuamento do contrato temporário é um fundamento jurídico inerente ao reconhecimento de sua nulidade, não configurando julgamento ultra petita a sua consideração para fins de aplicação de precedente vinculante.

Não há omissão no julgado que, em estrita observância ao Tema 551 do STF, reconhece o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário como consequência da nulidade de contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações.

O mero inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão, sem a demonstração efetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 551 (RE 1.066.667); STF, Tema nº 612; STF, Tema nº 916; STF, RE nº 1.415.608; TJES, Súmula nº 22; TJES, IRDR nº 100160043319; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaracao opostos pelo MUNICIPIO DE CARIACICA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (ID 10676672) que, em sede de apelação / remessa necessária, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário em favor da embargada
LUCINEIA DOS SANTOS KOCK
.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em: (i) julgamento
ultra petita
, ao fundamentar a condenação no "desvirtuamento do contrato temporário", tese que não teria sido arguida pela autora na petição inicial; e (ii) omissão quanto à análise da incompatibilidade do pagamento de férias e 13º salário com a natureza do contrato temporário declarado nulo.

Por fim, requer o provimento dos embargos, com a aplicação de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a condenação ao pagamento de 13º salário e férias.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No presente caso, aduz o Município embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
deixou de observar que o autor, na petição inicial, não requereu o reconhecimento de desvirtuamento do contrato temporário, tendo pleiteado apenas a condenação em verbas trabalhistas com fundamento na nulidade da contratação
”.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado.

Da atenta leitura do Acórdão, é possível extrair que o
decisum
ateve-se aos limites da lide, analisou de forma exauriente a controvérsia e aplicou a consequência jurídica adequada à nulidade da contratação temporária desvirtuada, matéria que, embora não tenha sido objeto de pedido específico na inicial, é um desdobramento lógico e inerente ao próprio reconhecimento da nulidade do vínculo, que constitui o cerne da demanda:

“No mérito, o propósito recursal consiste em decidir se a autora, ora apelada, tem direito a receber pagamento de férias, acrescidas do adicional de , e décimo terceiro salário em decorrência em decorrência do exercício da função de “
agente de saúde ambiental”
, mediante contratação temporária, no interregno compreendido entre fevereiro/2006 e março/2009.

O art. 37, incisos II e IX, da CF/88 determina que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Diante do texto da norma constitucional, é possível ao ente público, contemplando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, em situações excepcionais voltadas ao atendimento do interesse público, estabeleça a contratação de servidores em regime temporário.

Na interpretação do texto, estabelecendo os requisitos para que seja considerada válida a contratação de servidores em regime temporário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 612, sedimentou entendimento de que “
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais
estejam
previstos em lei
; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja
temporária
; d) o
interesse público
seja
excepcional
; e) a contratação seja
indispensável
, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”, de modo que as contratações realizadas sem a observância dos referidos requisitos será declarada nula.

Como consequência disso, a Corte Constitucional, em novo julgamento de Tema, consolidou o entendimento de que “
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (STF, Tema n. 916).

A interpretação do texto constitucional e dos Temas representativos de Repercussão Geral supramencionados denotam que a contratação de servidores públicos temporários é medida excepcional, submetida à necessidade de atendimento de situação excepcional, temporária, de interesse público, mediante expressa previsão legal.

À evidência, situação narrada na inicial, consubstanciada em sucessivas e reiteradas prorrogações e renovações do contrato temporário, denota o exercício de atividade destituída de temporariedade e excepcionalidade, ensejando a nulidade da referida contratação e, consequentemente, o reconhecimento do direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS, por força do disposto no art. 37, §2º, da CF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
in litteris
:

[...]

Este é o entendimento consolidado no âmbito deste eg. TJES, conforme Súmula nº 22, que assim dispõe:

[...]

Vale citar, ainda, que em consonância ao entendimento firmado nos Tribunais Superiores, este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 100160043319, fixou a seguinte Tese:

[...] Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Para além do direito ao recebimento dos depósitos relativos ao FGTS, naquilo que diz respeito ao direito dos servidores temporários ao recebimento das verbas relativas às férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o rito da Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário n. 1.066.667
(Tema n. 551),
sedimentou entendimento de que os “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Por isso, repisando a Tese consolidada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão ora debatida se mantém no sentido de que “
a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG,
no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional
”
(STF, RE n. 1.415.608, Relator: Min. Cristiano Zanin, j. em 19.12.2023, DJe 08.01.2024).

Em razão do precedente vinculante supracitado (CPC, art. 927, inciso III), não há como descurar o entendimento exarado por meio da sentença pelo juízo
a quo
relativo à condenação do Ente Público ao pagamento do décimo terceiro salário, das féria, acrescidas de ,
uma vez que demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária decorrente das sucessivas e reiteradas renovações, mantendo-se a contratação, continuamente, entre fevereiro/2006 e março/2009, fazendo com que a hipótese ora analisada se ajuste à Tese Firmada no Tema de Repercussão Geral n. 551.

É o que se colhe, inclusive, de recente julgado desta 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

[...]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso recurso de apelação e remessa necessária e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.”

Como se vê, a alegação de omissão não prospera, uma vez que
o desvirtuamento do contrato não é uma nova causa de pedir, mas sim um fundamento jurídico para a condenação, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 551), que expressamente trata do pagamento das verbas de férias e 13º em casos de contratação temporária irregular
.

Extrai-se, do exposto, que a insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura omissão, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)